Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006351-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), SUELYN XAVIER ZAMBONIN - CPF: 042.998.039-65 (AGRAVADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO
INTERNO
–
DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERÍCIA MÉDICA PARA AVERIGUAR SE A CIRURGIA
DECORRENTE DE GASTROPLASTIA
É REPARADORA OU ESTÉTICA – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EXORBITANTE
S –
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–

DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PORQUE
O PROCEDIMENTO
JÁ OCORREU
–
– REITERAÇÃO DE PEDIDO – FLUÊNCIA DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A decisão a ser recorrida é aquela que primeiro decide sobre a questão incidente no curso do processo. Reiteração de pedido anterior ou reconsideração/revogação do
decisum
não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de
r
ecurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno
n.
1006351-18.2025.8.11.0000
de
decisão que não conheceu Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que,
em
Ação de
O
brigação de
F
azer
,
rejeitou
o
pedido de reconsideração da requerida e mante
ve
a realização da prova pericial
.

O agravante alega que a
o Recurso foi negado provimento porque a questão referente ao valor dos honorários periciais não foi debatida em primeiro grau
.

Afirma que
essa não foi a única matéria apresentada nas razões recursais, mas,
pleiteou, também, a
reforma da decisão para que seja reconhecida a

desnecessidade de produção de prova pericial no presente caso.

Explica qu
e

a agravada fez gastroplastia, e a perícia visa avaliar ser as cirurgias pós bariátrica seriam reparadoras ou estéticas.

Pontua que esses procedimentos já foram feitos, logo, a realização desse trabalho perdeu o objeto.

Assegura que essa matéria, não foi apreciada no julgado, apenas a questão referente ao valor dos honorários periciais.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ingress
ou com Agravo de Instrumento de decisão que,
em
Ação de
O
brigação de
F
azer
, rejeitou o
pedido de reconsideração da requerida e manteve a realização da prova pericial
.

Ao Recurso foi negado provimento porque a questão referente ao valor dos honorários periciais não foi debatida em primeiro grau, e a sua análise diretamente
em segundo grau, implica em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Agora ele alega que essa não foi a única matéria apresentada nas razões recursais, mas, também envolve
ainda,
a necessidade da perícia uma vez que a cirurgia já ocorreu, e não há como avaliar se realmente
seria

reparadora
ou simplesmente estética.

De fato
,
o agravante pleiteou
o reconhecimento da desnecessidade d
essa prova,
o que não foi analisado.

No entanto, com relação a essa matéria, o recurso é
intempestivo.

Isso porque
, a perícia foi designada no saneador, proferido em 14-08-2024 (Id n. 165602128 – autos em primeiro grau), e o agravante peticionou em 06-09-2024 arguindo a desnecessidade dessa prova
,

requerendo
a reconsideração.

Depois, reiterou o pedido em 14-01-2025, advindo o
decisum
atacado
nos seguintes termos:

(...)

No caso em tela, a perícia tem por finalidade esclarecer se o procedimento pleiteado possuía caráter eminentemente
estético ou se havia necessidade de cunho reparador funcional, questões técnicas relevantes para o deslinda da controvérsia.

Apesar de a cirurgia já ter sido realizada, a prova pericial continua sendo relevante para a solução da lide, uma vez que busca esclarecer se o procedimento possuía caráter reparador e funcional, ou meramente estético. Ainda que de forma indireta, a análise dos documentos médicos apresentados permite a obtenção de informações técnicas necessárias ao deslinde do feito.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de determinar a produção de provas que entender necessárias para a formação de seu convencimento. No caso, a discussão gira em torno da cobertura do procedimento pelo plano de saúde, o que exige uma avaliação técnica especializada.

Dessa forma, considerando o princípio do contraditório e a necessidade de instrução probatória adequada, entendo que a realização da perícia ainda se mostra necessária para elucidar questões pertinentes ao desfecho da lide.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de reconsideração
da Requerida e mantenho a realização da prova pericial, a qual será conduzida de forma indireta, com base nos documentos médicos constantes nos autos.

(Id n. 183133947 – autos em primeiro grau
– sem o destaque no original
)

Logo, a decisão a ser agravada deveria ter sido a primeira,
prolatada em

14-08-2024
,
visto que os pleitos posteriores não interrompem, nem suspendem o prazo recursal.

Portanto,
interposição do Agravo em
06-03-2025,
extrapolou o período estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC.

Nesse sentido os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. LIMINAR.
REITERAÇÃO DO PEDIDO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
. O pedido de reconsideração ou a reiteração da pretensão indeferida não têm o condão de ampliar, suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. Intempestividade reconhecida. RECURSO NÃO
CONHECIDO.(
Agravo de Instrumento, Nº 52472821820248217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Silva
Sanchotene
, Julgado em: 06-09-2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE SIMPLES PETIÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PRECLUSÃO TEMPORAL.
O Agravo de Instrumento é recurso cabível da real decisão interlocutória, isto é,
aquela que primeiramente decide sobre a questão incidente no curso do processo
, e não daquela que apenas reitera o que já foi decidido
. A simples petição, ainda que veicule matéria de ordem pública, não é tida como recurso e, portanto, não suspende o prazo recursal.
Assim, para fins de
contagem do prazo recursal, considera-se a data da primeira decisão.
Uma vez que o decisum atacado é, na realidade, o de Ordem nº 16 - f. 21, do Agravo de Instrumento de nº 1.0702.10.001792-1/001, constata-se que o prazo recursal
iniciou-se
em 10/04/2019, de modo que o agravo de instrumento protocolado em 03/06/2019 é claramente extemporâneo.
(TJMG
- Agravo
Interno
Cv 1.0702.10.001792
-1/002, Relator(a): Des.(a) Wilson
Benevides ,
7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 18/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de reconsideração - assim considerada a petição que reitera o pedido de bloqueio de valores - não constitui providência processual capaz de suspender ou interromper prazos recursais. Tratando-se de mácula insanável, pois intempestivo o recurso, ele não pode ser conhecido, porquanto inadmissível.
Agravo de instrumento não conhecido, por manifestamente inadmissível (art.932, III, do Novo CPC). Agravo não conhecido.
(Agravo de Instrumento, Nº 70070659404, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 19-10-2016)

E ainda entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível.

2. Agravo interno não conhecido.
(
AgInt
no REsp 1784510/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
16/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis, previsto nos
arts
. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.

2.
O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.
(
AgInt
no
AREsp
1465730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
25/09/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025